Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705898-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. AGRAVADO: IVANILDO CAMILO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A (credores) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum de n.o 0708875-96.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de devolução dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 185071960 do processo originário): “Em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor, a sentença de ID n. 157402723 suspendeu a cobrança das despesas processuais em face do autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, o que incluir custas processuais, honorários de sucumbência e, inclusive, o ressarcimento dos honorários periciais. No caso dos autos, especificamente sobre os honorários periciais, a decisão de ID n. 111522903 inverteu o ônus da prova pericial atribuindo a responsabilidade pela produção e custeio à requerida. Sendo assim, somente se o ônus da prova fosse atribuído ao autor beneficiário da gratuidade de justiça os honorários seriam custeados pelo TJDFT, mas não é o caso dos autos. Dessa forma, indefiro o requerimento de ID n. 179741585. Não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Em suas razões recursais (ID 55871456), afirma que postulou a devolução dos honorários periciais pagos. Informa que o pedido formulado pelo autor/agravado foi julgado improcedente, sendo que a parte autora era beneficiária da justiça gratuita. Defende que, diante da ausência de êxito na demanda pela parte beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado e os valores adiantados por si reembolsados. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam devolvidos e depositados em conta já mencionada os valores devidos ao agravante. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o autor/agravado é beneficiário da justiça gratuita, sendo que o pedido formulado foi julgado improcedente. Na instrução do processo foi prolatado despacho saneador, invertendo o ônus da prova e, por consequência, os honorários periciais foram suportados pelo réu/agravante. Desse modo, a questão controvertida cinge-se a verificar se é devido o reembolso pelo Estado dos valores adiantados pelo agravante/réu para a realização da prova pericial. No caso em comento, o agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal, contudo, não indica o perigo da demora ou o dano grave em se aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Observa-se que o valor da perícia foi pago em maio de 2022 (ID 124112554, autos de origem), sendo que o agravante não alega nenhuma necessidade do recebimento imediato dos referidos valores, sob pena de lhe causar grave dano. Além disso, a questão é sensível, pois a Portaria Conjunta 101/16 do TJDFT que regulamenta o pagamento dos honorários periciais no âmbito da justiça do Distrito Federal não prevê o reembolso na situação do caso em comento. Desse modo, a questão precisa ser aprofundada, debatida e julgada pelo órgão colegiado, sendo precipitada a concessão da tutela recursal postulada, uma vez que não há o perigo da demora no caso em comento, bem como eventual procedência do pedido poderá impactar o orçamento do Tribunal. Assim sendo, a questão deverá aguardar o julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora